Tribunal: CARF
Processo: 10840.721831/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721831/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.396 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Gregório Rechmann Júnior, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721831/2013-11
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721831/2013-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
5 a 10) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
2008, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 8.749,20, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 31.815,27, por falta de comprovação do efetivo
pagamento relativamente aos prestadores de serviços Sermed Saúde Ltda.; Andréa
Maria Paschoal; Gustavo Tinti; Fábio Drude Almeida e Nediane Lopes Nunes Picolo.
Cientificado do lançamento em 15/07/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 01/08/2013, em síntese, contestando as glosas e afirmando que os pagamentos
ocorreram em espécie.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721831/2013-11

A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
No tocante ao plano de saúde (Sermed Saúde Ltda.) o interessado não havia apresentado
à fiscalização (dossiê 10010.016314/0413-35) o documento de fl. 12. Examinando-o,
verifica-se que o total declarado e glosado (R$ 2.015,27) refere-se a mensalidades
pagas, no ano-calendário 2008, em benefício do impugnante e de sua esposa -
dependente na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento.
Assim, cumpridas as exigências contidas no item 1, letras “a” e "b", do Termo de
Intimação SEFIS MALHA/PF no 166/2013, restabelece-se a dedução em questão (R$
2.015,27).
Quanto aos demais prestadores de serviços, no Termo de Intimação mencionado no
parágrafo anterior, no item 2, letra “a”, o interessado foi intimado a comprovar o efetivo
pagamento dos valores declarados. Tal solicitação encontra respaldo no Decreto-Lei
5.844/1943, art. 11, § 3o, que estabeleceu: “todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear
aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o
atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos pagamentos, por exemplo, a
apresentação de declaração firmada pelo profissional emitente do recibo, pois, conforme
estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo único, as
declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de
prová-las.
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem juntados
documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência
bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim,
documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo efetue
os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências bancárias, sendo
possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita em dinheiro, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por
pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força probatória de outros
documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Constata-se, portanto, que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em
conformidade com a legislação de regência.
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no lançamento,
ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os argumentos expendidos na
impugnação, mantendo-se as glosas relativas aos prestadores de serviço Andréa Maria
Paschoal; Gustavo Tinti; Fábio Drude Almeida e Nediane Lopes Nunes Picolo.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.396 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721831/2013-11

Restabelecida a dedução referente ao plano de saúde (R$ 2.015,27), a exigência
formalizada é reduzida para R$ 8.195,00 (=R$ 8.749,20 - R$ 2.015,27 x 27,5%, imposto
lançado menos dedução restabelecida vezes alíquota aplicável ao caso).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Original